Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta a nulidade da sentença, pois não analisou em nada a demanda posta em julgamento, além de apresentar várias inconsistências e contradições com as informações trazidas nos autos. Sustenta que realizou o pagamento da dívida que possuía com a primeira ré em 21/05/2024 e que, após o pagamento, recebeu uma notificação de negativação em 30/05/2024.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. Em contrarrazões, a segunda requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a legitimidade da segunda recorrida para figurar no polo passivo da demanda e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, a controvérsia reside em torno da regularidade de inscrição de dívida paga e da existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “os órgãos mantenedores de cadastros restritivos possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de inscrição realizada sem a prévia comunicação do devedor (...). (Resp n. 1.061.134/RS). Na hipótese, o autor foi notificado previamente da solicitação pelo credor de inscrição do CPF do autor no órgão restritivo (ID 66419539), de modo que a segunda ré não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
5. Quanto à alegada ausência de pronunciamento sobre todos os argumentos expostos na inicial, é certo que, nos julgamentos, o que se exige é a efetiva fundamentação, o que ocorreu na sentença recorrida, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
7. No caso, ressai dos autos que o autor possuía uma dívida com a primeira requerida que foi quitada através do programa Desenrola Brasil em 21/05/2024. Alega que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito requerido após a quitação da dívida.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente. De fato, conforme documentos de ID 66421010 o autor teve seu CPF inserido no cadastro restritivo de crédito em 30/05/2024, ou seja, após o pagamento da dívida. Ainda, é possível observar que houve a exclusão da inscrição em 20/06/2024, ou seja, após a citação da parte ré que ocorreu por meio do sistema PJE em 14/06/2024.
9. Cabe ressaltar que os documentos de Id 66421010 demonstram que o CPF do autor efetivamente foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito e não que se tratava de simples renegociação de dívida através da plataforma SERASA Limpa Nome.
10. Portanto, diante da inexistência de débito, a negativação indevida do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral, de forma in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, deve a reparação por danos morais ser fixada em R$ 2.000,00, pois consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir a ré SERASA S.A do polo passivo da demanda, bem como para condenar a ré REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.A. a pagar ao autor R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios (Art. 55 da Lei n. 9.099/95.).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.